Tribunal: TJMT
Processo: 0001281-23.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001281-23.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), HUMBERTO NASCIMENTO SOARES - CPF: 834.209.831-15 (RECORRENTE), HELOINA GEZOLINA DE ARRUDA PASSOS - CPF: 865.807.871-04 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), LUCAS PASSOS SOARES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. TENTATIVA DE Homicídio Qualificado e TENTATIVA de Incêndio.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL.

EXCLUSÃO DO CRIME CONEXO.
Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão pela qual foi pronunciado o recorrente pelos crimes de Tentativa de Homicídio Qualificado por questão de gênero e Tentativa de Incêndio. A defesa pleiteia a impronúncia do crime contra a vida ou a sua desclassificação para Lesão Corporal e, subsidiariamente, a absolvição da tentativa de incêndio. A sentença foi mantida na fase do art. 589 do CPP.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) Se há indícios suficientes de autoria e materialidade para a pronúncia por tentativa de Homicídio Qualificado.

(ii) Se a tentativa de Incêndio pode ser excluída pela falta de prova técnica da materialidade.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito. Os depoimentos da vítima e do seu filho indicam que o recorrente tinha a intenção de consumar o delito, golpeando com arma branca partes vitais do corpo da vítima. Foi aplicado o princípio:
in dubio pro societate
.

4. A conexão do crime de incêndio com o delito contra a vida permite que ambos sejam apreciados pelo Tribunal do Júri. A materialidade do incêndio e indícios da autoria foram corroborados pelo depoimento em juízo de testemunha “ocular”, embora ausente laudo pericial, o que impede, neste momento processual, a exclusão da análise da matéria pelo Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida a decisão de pronúncia quanto aos crimes imputados.

Teses de julgamento:

“1. A decisão de pronúncia demanda apenas indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, cabendo ao Júri a análise definitiva das provas. 2. A competência do Júri para julgar crimes dolosos contra a vida inclui o julgamento de crimes conexos.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts.
121, § 2o, VI e § 2o-A, I; art. 250, § 1o, II, “a”; art. 14, II.
CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 462.030; STF, ADPF no 130.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Humberto Nascimento Soares
interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da 2a
Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá
-MT
, que o pronunciou pelo crime de
Tentativa Homicídio Qualificado
por questão de gênero, com a majorante de o crime ser cometido na presença de descendentes e pela
Tentativa de Causar Incêndio
(art. 121, § 2o, inc. VI, e § 2°-A, inc. I, e § 7°, inc. III e art. 250, § 1o, II, “a” c/c art. 14, II, todos do CP), com redação anterior às alterações promovidas pela Lei no. 14.994/2024 (Id. 243271717).

Nas
razões
recursais, a Defesa pleiteia a
absolvição
sumária ou a
impronúncia
do recorrente pelo crime de Tentativa de Homicídio qualificado; caso não atendido requer a
desclassificação para lesão corporal
e,
subsidiariamente
, a
absolvição
do delito de
Tentativa de Causar Incêndio
(Id. 243271721).

Em
contrarrazões
, o d. Promotor de Justiça pugna o
des
provimento
do recurso (Id. 243271723).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
(Id.
243271725).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 245486155), conforme o seguinte entendimento:

“Sumário: Recurso em sentido estrito – Tentativa de feminicídio – Pronúncia – Irresignação defensiva –
Pretendida a desclassificação do crime para lesão corporal
– Improcedência – Discussão acerca do animus necandi – Aplicação do princípio do in dúbio pro societate e não in dúbio pro reo – Almeja a
exclusão do crime conexo
– Impossibilidade – Exame da prova da materialidade e autoria cabe ao conselho de sentença nos termos dos arts. 78, inciso I e art. 79 do Código de Processo Penal – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se
na denúncia
que no dia 3.10.2015, por volta das 12 horas, o recorrente, em tese, imbuído de
animus necandi
e com inequívoco propósito de matar sua companheira
Heloina Gezolina de Arruda Passos
, desferiu duas facadas contra ela, somente não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta que na ocasião, ele ficou irritado com a vítima e arremessou um prato contra ela, sem, contudo, atingi-la. Em seguida, pegou uma faca e a atacou dizendo que iria arrancar a cabeça dela.

Em visto disto,
Lucas Passos Soares
, filho do casal, veio em socorro da mãe, impedindo que o recorrente a acertasse e ambos se encontravam em luta corporal. A vítima
Heloina
saiu em defesa do filho e tentou desarmar
Humberto
, que a atingiu no braço direito. Em seguida ele efetuou outro golpe próximo ao coração de
Heloina
. Ao perceber que sangrava muito, a vítima correu para fora da casa enquanto
Lucas
segurou o pai, que se desvencilhou e tentou atear fogo na casa cortando a mangueira do gás, sendo que os vizinhos apagaram o princípio de incêndio e o denunciado evadiu-se do local tomando rumo ignorado.

O recorrente foi denunciado e, após regular trâmite processual, pronunciados
pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2o, inc.
VI, e § 2°-A, inc. I, e § 7°, inc. III c/c art. 14, inc.
II, todos do Código Penal e art. 1°, inc. I, da Lei Federal no 8.072/90 e art. 250, § 1o, II, “a” c/c art. 14, II, c/c art. 61, inc. II, “f”, todo do Código Penal e
, neste grau de jurisdição
, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito.

É o relato do necessário.

1. PRONÚNCIA

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal (CPP), a pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria. A decisão de pronúncia não faz juízo de certeza sobre a culpabilidade do réu, mas apenas viabiliza sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri, guardião constitucional da análise dos crimes dolosos contra a vida. É pacífico na jurisprudência que a dúvida deve ser resolvida em favor da sociedade, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
. Assim, eventuais controvérsias sobre a intenção do agente devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, a defesa sustenta que não houve intenção do recorrente em praticar o suposto ato a ele imputado, alegando que ele agiu no contexto de agressão mútua e apenas com o intuito de lesionar. No entanto, em sentido oposto ao alegado pela tese defensiva, os depoimentos, em juízo, da vítima
Heloina Gezolina de Arruda Passos
e do filho do casal,
Lucas Passos Soares
, são categóricos ao demonstrar que o recorrente, após arremessar um prato contra a vítima, retornou à cozinha,
se armou com uma faca
e, proferindo a ameaça e
desferiu golpes que atingiram o braço e a região torácica da vítima
(Id. 243271713).

O comportamento deliberado do acusado ao escolher uma faca, instrumento letal, bem como a gravidade e a localização dos ferimentos indicam, em tese, a existência de
animus necandi
. A execução não teria se consumado por circunstâncias alheias à vontade do recorrente, dado que a intervenção do filho teria impedido o desfecho fatal. Assim, é inequívoca a existência de indícios mínimos de autoria quanto à tentativa de homicídio está configurada.

Colho julgado:

“1. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de autoria ou participação delitivas, impõe-se a submissão do réu para serem julgados pelo Tribunal do Júri, sendo inviável acolher as teses defensivas de negativa de autoria e de ausência de animus necandi, por não serem demonstradas de maneira inequívoca, constituindo apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair dos elementos probatórios angariados aos autos, os quais devem ser submetidas aos Jurados, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5o, inc. XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.” (N.U 1027698-33.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

No mais, cumpre ressaltar que a
ausência de dolo específico é matéria de mérito a ser apreciada pelo Tribunal do Júri
, juízo natural para os crimes dolosos contra a vida. Por conseguinte, mantenho a decisão de pronúncia, não acolhendo a tese defensiva no tocante à absolvição sumária, nem relativa à desclassificação.

2. DO CRIME CONEXO

Com base no
artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal
, a competência do Júri não se restringe apenas a julgar crimes dolosos contra a vida, mas também as infrações conexas. A conexão ocorre quando um crime, mesmo que não doloso contra a vida, esteja diretamente relacionado ao homicídio ou outro crime da competência do Júri, seja por ter sido praticado com o mesmo propósito, por simultaneidade ou por relação de dependência entre as condutas. Essa reunião é essencial para garantir coerência na apreciação dos fatos e evitar decisões contraditórias, além de assegurar economia processual. Dessa forma, o Tribunal Popular tem a prerrogativa de analisar integralmente o contexto criminoso, garantindo uma justiça mais completa e integrada, sem fragmentação dos julgamentos.

Sobre o tema:

“3. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, incumbirá aos jurados o julgamento do delito conexo, em razão de sua vis atrativa.” (N.U 1008004-55.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

A defesa alega que não há materialidade do crime de incêndio, sustentando que a ausência de laudo pericial inviabiliza a condenação. Todavia, admite-se que, em determinadas situações,
a materialidade pode ser comprovada por outros meios
, como depoimentos testemunhais e circunstâncias dos fatos. Destoando do que afirma a Defesa, há indícios que permitem a remessa do crime conexo ao Conselho de Sentença, juízo natural a decidir sobre a questão, especialmente quando houver demasiada dificuldade em elaborar laudo pericial, como ocorre
in casu
, tendo em vista se tratar de modalidade tentada do tipo penal.

Eis o entendimento desta Corte:

“Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de perícia no crime de incêndio somente poderá ser suprida por outros meios de prova quando impossível a realização do exame de corpo de delito, o que não se verificou na hipótese dos autos.” (N.U 0002273-90.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 04/03/2022).

A ocorrência do crime e sua possível autoria foram confirmadas, em tese, pelo Boletim de Ocorrência e pelo depoimento, em juízo, do informante
Lucas Passos Soares
(Id. 243271713), o qual relatou que o recorrente teve a intenção de cortar a mangueira do botijão de gás e, de posse do aludido botijão, pretendia atear fogo na casa da vítima. Todavia, ele foi impedido pela intervenção do depoente e do vizinho que chegou ao local.

Assim, rejeito os argumentos levantados.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se inalterados todos os termos da decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024